Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-19.2024.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800841-19.2024.8.14.0110

APELANTE: MARIA DAS NEVES MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência da contratação relacionada ao serviço “GRUPO ZS SEGUROS”, determinou a cessação dos descontos realizados na conta bancária da autora e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de suposto abuso do direito de ação em razão da existência de outra demanda ajuizada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a existência de outra ação judicial envolvendo as mesmas partes impede o exame do pedido de indenização por danos morais por configurar abuso do direito de ação, litispendência ou coisa julgada; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem contratação válida, geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da litispendência ou da coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC.

A ação mencionada na sentença não apresenta identidade de pedidos com a presente demanda, inexistindo repetição da ação anteriormente ajuizada e, consequentemente, qualquer óbice processual ao exame do pleito indenizatório.

A própria sentença reconhece a inexistência da contratação e a ilicitude dos descontos realizados, circunstâncias que evidenciam falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da cobrança sem respaldo contratual.

Descontos indevidos incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário ou verba de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável quando inexistente contratação válida.

A retirada indevida de valores da conta da consumidora viola seus direitos da personalidade, gera insegurança e transtornos relevantes e impõe restrição patrimonial injustificada.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes, a função pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inexistência de identidade entre pedido e causa de pedir afasta o reconhecimento de litispendência, coisa julgada ou abuso do direito de ação decorrente do ajuizamento de outra demanda entre as mesmas partes.

A realização de descontos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável por ultrapassarem os meros aborrecimentos cotidianos.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a função compensatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 4º; CPC, art. 487, I; CDC, art. 14; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR

PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pela autora, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DAS NEVES MACHADO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para:

1.Declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o réu no que se refere aos débitos realizados;

2. Determinar o cancelamento do desconto realizados na conta bancária da autora relacionados ao serviço "GRUPO ZS SEGUROS";

3. Condenar o banco réu ao pagamento dos danos materiais, correspondentes aos valores descontados indevidamente, de forma dobrada, a serem apurados em liquidação de sentença. Sobre tais valores deverá incidir correção monetária a partir da data de cada desconto e juros de mora desde a citação.

4. Indeferir o pedido de indenização por danos morais, considerando a existência de outra ação ajuizada pela autora com base nos mesmos fatos.

Todavia, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, devido ao abuso do direito de ação.

Além disso, considerando a ausência da parte autora à audiência de conciliação, aplico a multa de 2% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do Art. 334, § 8º (CPC).

Fica extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).”

Em suas razões recursais, a autora interpõe apelação sustentando, em síntese, que a própria sentença reconheceu a inexistência da contratação e a ilicitude dos descontos realizados em benefício previdenciário, circunstâncias que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configuram dano moral indenizável. Argumenta que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento, causando aflição, angústia e insegurança ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário. Defende, ainda, que a indenização possui função compensatória, punitiva e pedagógica, sendo necessária para coibir a reiteração de práticas abusivas por instituições financeiras.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, com a condenação do banco apelado ao pagamento de compensação extrapatrimonial, sugerindo a adoção dos parâmetros usualmente aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal em casos análogos.

Contrarrazões a apelação. (ID 32924320).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial este se absteve de intervir no feito.(ID 33934182)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise do pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que a sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos impugnados e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, não havendo insurgência do banco réu quanto a tais capítulos da decisão, os quais restaram acobertados pela preclusão.

O magistrado de origem indeferiu o pedido de reparação moral sob o fundamento de que a autora teria ajuizado outra demanda baseada nos mesmos fatos, circunstância que caracterizaria abuso do direito de ação. Todavia, examinando-se os elementos constantes dos autos e, especialmente, o processo nº 0801014-43.2024.8.14.0110, referido na sentença, verifica-se que não há identidade entre as demandas apta a ensejar o reconhecimento de litispendência ou coisa julgada.

Com efeito, para a configuração da litispendência ou da coisa julgada exige-se a identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos dos §§ 1º, 2º e 4º do art. 337 do Código de Processo Civil. No caso concreto, embora as partes sejam as mesmas, os pedidos deduzidos na ação mencionada pelo juízo singular não se confundem com aqueles formulados na presente demanda, inexistindo repetição da ação anteriormente ajuizada. Ausente, portanto, qualquer óbice processual ao exame do pleito indenizatório.

Superada essa questão, observa-se que a própria sentença reconheceu a inexistência da contratação que deu origem aos descontos realizados na conta bancária da autora, bem como a ilicitude da conduta da instituição financeira, condenando-a, inclusive, à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que descontos indevidos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário ou verba de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável, sobretudo quando inexistente contratação válida capaz de justificar a cobrança.

No caso dos autos, os descontos foram realizados sem respaldo contratual, atingindo recursos financeiros da consumidora e impondo-lhe indevida restrição patrimonial. A situação revela inequívoca violação aos direitos da personalidade da demandante, gerando angústia, insegurança e transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, razão pela qual se mostra cabível a compensação moral.

Quanto ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. À vista das peculiaridades do caso concreto, especialmente a inexistência de contratação válida, o valor dos descontos indevidos e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para compensar a lesão sofrida e cumprir a função pedagógica da condenação.

O valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, incidindo juros de mora na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros de mora na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026